Tribunal: STM
Processo: 7000866-61.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. REVISTA PESSOAL E DE PERTENCES. GUARDA DO QUARTEL. POSSE DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO A QUO. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL. APLICAÇÃO DA INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM, DOS PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE ESTAR EM SERVIÇO. NÃO APLICÁVEIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
Quanto à alegação de inconvencionalidade do art. 290 do CPM, é suficiente reiterar, primeiro, que as Convenções da ONU não têm o condão de interferir, revogar ou modificar o entendimento da Justiça Militar da União nesse tipo de crime e, segundo, que o STF tem decidido pela constitucionalidade do tipo penal previsto no art. 290 do CPM.
Da mesma forma, a tese de crime impossível, ante a ineficácia absoluta do meio empregado, em razão da quantidade ínfima de drogas, não merece prosperar. Isso porque a jurisprudência desta Corte e do STF tem orientado pela inaplicabilidade do Princípio da Insignificância nesse tipo de crime, uma vez que se tutela, também, a própria estrutura militar, alicerçada na hierarquia e na disciplina.
Também não há qualquer afronta ao Princípio da Proporcionalidade, já que o crime previsto no art. 290 do CPM está em consonância com o ordenamento jurídico pátrio e com a CF/88, segundo já decidiu o Supremo Tribunal Federal.
Ademais, na fixação da pena, o Magistrado considerou, além da agravante de estar em serviço, duas atenuantes, fixando a pena no mínimo legal.
A autoria e a materialidade encontram-se comprovadas nos autos, razão pela qual a condenação a quo merece ser mantida in totum.
Apelo defensivo não provido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
27/02/2023, 17:14
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721676390754186527942510340821&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/02/2023
A 09/02/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000866-61.2021.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: MAURÍCIO DA GLÓRIA FERREIRA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DA DEFESA, MANTENDO A SENTENÇA RECORRIDA, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

27/02/2023, 17:14
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721676390754186527942510340821&evento=72167...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

27/02/2023, 17:15
:: 40001349173 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1d4...
1/11
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000866-61.2021.7.00.0000/RS
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000134-31.2019.7.03.0303/RS
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: MAURÍCIO DA GLÓRIA FERREIRA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. REVISTA PESSOAL E DE
PERTENCES.
GUARDA
DO
QUARTEL.
POSSE
DE
ENTORPECENTE.
CONDENAÇÃO
A
QUO.
RECURSO
DEFENSIVO.
ABSOLVIÇÃO.
CRIME
IMPOSSÍVEL.
APLICAÇÃO DA INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO
CPM, DOS PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA
PROPORCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE ESTAR EM SERVIÇO.
NÃO
APLICÁVEIS.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
Quanto à alegação de inconvencionalidade do art. 290 do CPM, é suficiente
reiterar, primeiro, que as Convenções da ONU não têm o condão de interferir,
revogar ou modificar o entendimento da Justiça Militar da União nesse tipo de
crime e, segundo, que o STF tem decidido pela constitucionalidade do tipo penal
previsto no art. 290 do CPM.
Da mesma forma, a tese de crime impossível, ante a ineficácia absoluta do meio
empregado, em razão da quantidade ínfima de drogas, não merece prosperar. Isso
porque a jurisprudência desta Corte e do STF tem orientado pela inaplicabilidade
do Princípio da Insignificância nesse tipo de crime, uma vez que se tutela, também,
a própria estrutura militar, alicerçada na hierarquia e na disciplina.
Também não há qualquer afronta ao Princípio da Proporcionalidade, já que o
crime previsto no art. 290 do CPM está em consonância com o ordenamento
jurídico pátrio e com a CF/88, segundo já decidiu o Supremo Tribunal Federal.
Ademais, na fixação da pena, o Magistrado considerou, além da agravante de estar
em serviço, duas atenuantes, fixando a pena no mínimo legal.
A autoria e a materialidade encontram-se comprovadas nos autos, razão pela qual
a condenação a quo merece ser mantida in totum.
Apelo defensivo não provido. Decisão por unanimidade.
7000866-61.2021.7.00.0000
40001349173 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 17:15
:: 40001349173 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1d4...
2/11
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento Virtual, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo da
defesa, mantendo a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Relator
Brasília, 06 de fevereiro de 2023.
RELATÓRIO
O MPM ofereceu Denúncia em desfavor do então Sd Ex MAURÍCIO
DA GLÓRIA FERREIRA, à época, servindo no 7º Batalhão de Infantaria Blindado,
sediado em Santa Cruz do Sul/RS, como incurso no art. 290, caput, do CPM, pela
prática dos seguintes atos delituosos, in verbis:
“...No dia 30 de agosto de 2019, por volta das 10 horas e 30 minutos, nas
dependências da Guarda da Vila Militar do 7º Batalhão de Infantaria Blindado, em
Santa Cruz do Sul/RS, o Soldado EV Maurício da Glória Ferreira foi flagrado (APF
- evento 1, 1-P FLAGRANTE, fls. 25-28) trazendo consigo, para uso próprio, em um
recipiente plástico transparente, uma substância vegetal fragmentada com massa de
2,3 g (dois gramas e três centigramas) que, depois de examinada, constatou-se
tratar de Cannabis sativa L., popularmente conhecida como "maconha", tal como
demonstram o termo de apreensão (evento 1, 1-P FLAGRANTE, fl. 12) e o laudo
preliminar de constatação de substância (evento 1, 1-P FLAGRANTE, fls. 7-10).
Conforme apurado, no dia e local dos fatos, por volta das 10 horas e 30 minutos, o
3º Sgt Douglas Rafael Ebert realizou revista pessoal e dos pertences dos militares
que entraram de serviço na Guarda da Vila Militar do 7º BIB, como objetivo de
buscar por telefones celulares, cuja posse seria proibida no momento de execução
dos serviços militares, bem como de eventuais materiais proibidos dentro da
organização militar. O 3º Sgt Ebert, então, determinou aos Cabos do EP Carlos
Rodrigo dos Santos e Douglas Poeta Silva, que auxiliassem na revista.
Ao iniciar a revista pessoal, foi encontrado junto ao Sd EV Maurício da Glória
Ferreira um recipiente de plástico transparente, contendo substância vegetal que,
posteriormente foi constatada como se tratando de "maconha", bem como um (1)
7000866-61.2021.7.00.0000
40001349173 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 17:15
:: 40001349173 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1d4...
3/11
isqueiro e um (1) "papel seda" invólucro em papel comum. Nesse momento, o 3º Sgt
Ebert comunicou ao Oficial de Dia do 7º BIB, conduzindo o Sd EV Glória ao
Gabinete do Comandante da referida OM.
Consta ainda, que, ao ser indagado no momento do APF sobre a origem e posse do
material apreendido, o ora denunciado afirmou ser de sua propriedade e para uso
próprio, confirmando as afirmações feitas pelo Cabo Carlos (evento 1, 1-P
FLAGRANTE, fls. 25-28). Apreendida a substância de acordo com termo próprio
(evento 1, 1-P FLAGRANTE, fl. 12), foi realizado laudo preliminar de constatação
de substância pelo 26º Pelotão de Polícia do Exército, confirmando a natureza
entorpecente do material, como sendo Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida
como maconha (evento 1, 1-P FLAGRANTE, fls. 7-10).”.
A Denúncia foi recebida em 24/9/2019 (Evento 1, Arquivo 2, da Ação
Penal nº 7000134-31.2019.7.03.0303).
O Acusado foi regularmente citado (Evento 29 da Ação Penal nº
7000134-31.2019.7.03.0303).
Foram ouvidas 3 (três) testemunhas ministeriais (Eventos 33 e 34 da
Ação Penal nº 7000134-31.2019.7.03.0303).
A Defesa não arrolou testemunhas (Evento 42 da Ação Penal nº
7000134-31.2019.7.03.0303).
O Réu foi qualificado e interrogado (Eventos 113 e 114 da Ação Penal
nº 7000134-31.2019.7.03.0303).
O Ministério Público Militar, em Alegações Escritas (Evento 125 da
Ação Penal nº 7000134-31.2019.7.03.0303), requereu a condenação do Acusado nas
sanções do art. 290, caput, c/c o art. 70, inciso II, alíneas “g” e “l”, todos do CPM.
A Defesa, por sua vez, em Alegações Escritas (Evento 131 da Ação
Penal nº 7000134-31.2019.7.03.0303), requereu a absolvição: 1) pela aplicação dos
Princípios da Insignificância e da Proporcionalidade; 2) pela ausência de perigo
efetivo da lesão; e 3) pelas circunstâncias do caso concreto. Alternativamente, em
caso de condenação, requereu a Defesa que fosse aplicada a pena abaixo do mínimo
legal, considerando serem favoráveis as circunstâncias do art. 69 do CPM. Por fim,
pediu a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, com
base no art. 44 e §§ do Código Penal comum.
O Conselho de Justiça para o Exército, em Sessão realizada no dia
1º/9/2021, decidiu, por unanimidade de votos, condenar o Acusado como incurso no
art. 290, “caput”, do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão, fixando o regime
7000866-61.2021.7.00.0000
40001349173 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 17:15
:: 40001349173 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1d4...
4/11
inicial aberto para eventual cumprimento da pena, reconhecendo a ele o direito de
recorrer em liberdade e concedendo-lhe o “sursis” pelo prazo de 2 (dois) anos.
(Evento 165 da Ação Penal nº 7000134-31.2019.7.03.0303).
Inconformada, a Defesa interpôs Apelação e, em Razões de Apelação
(Evento 1, Arquivo 4), pugnou pela reforma da Sentença condenatória, para que seja
absolvido o Apelante, ante a ausência de perigo efetivo de lesão; também pediu a
aplicação dos Princípios da Insignificância, da Proporcionalidade e da Dignidade da
Pessoa Humana, bem como a inconvencionalidade do art. 290 do CPM, frente às
Convenções da ONU; a atipicidade penal e a absolvição diante das circunstâncias do
caso concreto. Subsidiariamente, requereu o afastamento da agravante tipificada na
alínea “d”, inciso II, do art. 70 (estar em serviço) e a redução da pena a patamar
abaixo do mínimo legal (Evento 177 da Ação Penal nº 7000134-31.2019.7.03.0303).
Em contrarrazões (Evento 1, Arquivo 5), o MPM pugnou pelo
desprovimento do Apelo da Defesa, com a consequente manutenção da Sentença
condenatória.
A SEJUD certificou que nada consta naquela Secretaria em relação ao
Apelante (Evento 4).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo
Parecer da lavra do Dr. EDMAR JORGE DE ALMEIDA, Subprocurador-Geral,
manifestou-se pelo conhecimento e pelo desprovimento do Apelo (Evento 6).
O Ministro Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Em síntese, a Defesa pede no seu Apelo o seguinte:
“1) A reforma da sentença prolatada, para que o réu seja absolvido: 1.1) pela
ausência de perigo efetivo de lesão; 1.2) pela aplicação dos princípios da
insignificância e da proporcionalidade; 1.3) pela aplicação do princípio da
dignidade da pessoa humana, bem como pela inconvencionalidade do art. 290 do
CPM frente às Convenções da ONU; 1.4) pela atipicidade penal e 1.5) pelas
circunstâncias do caso concreto. 2) subsidiariamente, requer o afastamento da
agravante tipificada na alínea d, inciso II, do art.70 (estar em serviço) e a redução
da pena a patamar aquém do mínimo legal.”.
7000866-61.2021.7.00.0000
40001349173 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 17:15
:: 40001349173 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1d4...
5/11
Não assiste razão à Defesa, pelos motivos elencados em seguida.
A posse de substância entorpecente em lugar sujeito à Administração
Militar é crime tipificado na Lei Substantiva Castrense, no seu art. 290, verbis:
Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em
depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar,
ministrar ou entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou
que determine dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração
militar, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
É fato notório que as particularidades da vida na caserna, mormente a
necessidade de permanente prontidão operacional, exigem um regramento
específico e, necessariamente, mais rígido do que aquele a que estão submetidas
as pessoas sem qualquer vínculo com as instituições militares.
Ademais, observa-se que o tráfico e o uso de entorpecentes por
militares vem crescendo e, atualmente, esse fato se reveste de grande ameaça à
segurança pessoal e patrimonial, sobretudo no dia a dia da caserna, sendo evidente
que o uso ou o simples porte de tais substâncias no interior de organizações militares
representa um elevado risco para toda a sociedade, dado o enorme potencial de
afetar a operacionalidade das tropas, comprometendo, consequentemente, a principal
razão de existir das Forças Armadas, que é a defesa da Pátria e dos Poderes
Constitucionais, conforme prevê a própria Carta Magna de 1988.
Nesse diapasão, a tese de crime impossível, ante a ineficácia absoluta
do meio empregado, em razão da pequena quantidade de drogas, não merece
prosperar. Destarte, a jurisprudência desta Corte tem orientado pela
inaplicabilidade do Princípio da Insignificância nesse tipo de crime, uma vez
que se tutela, também, a própria estrutura militar, alicerçada na hierarquia e na
disciplina, podendo ser citado como exemplo o seguinte precedente, in verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). POSSE DE
DROGA. ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). PRESENÇA
DE DOLO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. BAGATELA IMPRÓPRIA. NÃO
CABIMENTO.
GRAVIDADE
DA
CONDUTA.
RECURSO
DESPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME. I - Descabida a absolvição quando os depoimentos
testemunhais estiverem em harmonia com o descrito na Inicial Acusatória. A
confissão do Réu, que confirmou ter esquecido a substância entorpecente entre os
seus pertences ao adentrar no aquartelamento, aliado aos demais elementos
probatórios, impõe a manutenção da condenação. II - A tese defensiva de ausência
de dolo não se ampara nos autos. O simples esquecimento da posse do entorpecente
não o exime da imputabilidade penal. Ainda que o Acusado não tivesse a intenção
de utilizar a droga em local sujeito à Administração Militar, o fato é que ele a levou
para o quartel. O crime é de perigo abstrato e não exige dolo específico ou efetivo
dano ao bem jurídico tutelado. III - Inexiste respaldo para aplicação do princípio
da bagatela imprópria no caso concreto. A imposição da reprimenda é medida
7000866-61.2021.7.00.0000
40001349173 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 17:15
:: 40001349173 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1d4...
6/11
necessária à prevenção geral e especial do crime de posse de entorpecentes em
local sujeito à Administração Castrense, delito extremamente grave e pernicioso às
instituições militares. IV - Recurso desprovido. Decisão unânime.” (Grifo nosso.)
(Apelação nº 7000125-55.2020.7.00.0000. Rel. Min. Dr. PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ. Julgamento: 6/8/2020.)
Esse, também, tem sido o entendimento do Supremo Tribunal Federal,
podendo ser exemplificado com o seguinte Aresto, in verbis:
“EMENTA: PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE DE ENTORPECENTE EM ÁREA
SOB ADMINISTRAÇÃO MILITAR (ART. 290 DO CPM). PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. NÃO-INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CUMULATIVIDADE DE
SEUS
REQUISITOS.
BEM
JURÍDICO.
PROTEÇÃO.
HIERARQUIA
E
DISCIPLINA MILITAR. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. (...). O princípio
da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes
condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma
periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do
comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Precedentes:
HC 104403/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, 1ªTurma, DJ de 1/2/2011; HC 104117/MT,
rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJ de 26/10/2010; HC 96757/RS, rel.
Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJ de 4/12/2009; RHC 96813/RJ, rel. Min. Ellen
Gracie, 2ª Turma, DJ de 24/4/2009) 2. O Plenário desta Corte firmou precedentes
referentes aos militares incursos no delito do art. 290 do CPM, entendendo ausentes
as condições necessárias à aplicação do princípio da insignificância, porquanto os
bens jurídicos resguardados pela norma penal referida são a hierarquia e disciplina
militar. Precedentes: HC 94.685/CE, Relatora Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno,
Julgamento em 11/11/2010; HC 107.688/DF, Relator Min. Ayres Britto, Segunda
Turma, Julgamento em 7/6/2011). 3. In casu, os pacientes foram presos portando
um papelote de cocaína nas dependências do 3º Regimento de Cavalaria de
Guarda, unidade sujeita à Administração Militar. (...). 4. Ordem denegada.”
(Habeas Corpus nº 107689/RS. Rel. Min. Dr. LUIZ FUX. Julgamento:
14/02/2012.)
Por essa razão, da mesma forma, não há qualquer afronta aos
Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, uma vez que o crime
previsto no art. 290 do Código Penal Militar está em consonância com o
ordenamento jurídico pátrio e com a Constituição Federal de 1988, segundo já
decidiu, por diversas vezes, o Supremo Tribunal Federal. Portanto, seria absurdo
concluir que uma condenação penal com base em legislação vigente afrontaria tais
princípios.
Pelos mesmos motivos, não se pode acolher a tese defensiva de que a
condenação nesse caso fere o art. 5ª da CF/88. Isso porque a Ação Penal em questão
respeitou o Devido Processo Legal e o direito à Ampla Defesa. Ademais, não é
razoável classificar como pena cruel aquela reprimenda estabelecida no
ordenamento jurídico para um delito específico e grave como esse, ainda mais
considerando que o acusado foi condenado à pena mínima de 1 (um) ano de
reclusão, sendo beneficiado com a suspensão condicional da pena.
7000866-61.2021.7.00.0000
40001349173 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 17:15
:: 40001349173 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1d4...
7/11
No tocante à alegação de inconvencionalidade do art. 290 do CPM,
é suficiente reiterar que as Convenções da ONU não têm o condão de interferir,
revogar ou modificar o entendimento da Justiça Militar da União nesse tipo de
crime.
Até porque Supremo Tribunal Federal tem decidido, em diversos
julgados, pela constitucionalidade do tipo penal previsto no art. 290 do CPM.
O Acórdão da eminente Ministra CÁRMEN LÚCIA, do qual segue
fragmento transcrito, demonstra esse entendimento jurisprudencial da Corte
Constitucional, in verbis:
“(...) Alega o Agravante que “apenas o fato de ser militar não deve transformar o
usuário de drogas em passível de prisão como quer o Código Penal Militar, sob
pena de ofensa ao princípio da igualdade (...). Afirma que “o maior rigor na
punição apenas no tocante ao usuário de drogas não se coaduna com o sistema
constitucional brasileiro e especificamente com o princípio da proporcionalidade.
(...). Razão jurídica não assiste ao Agravante.
Na espécie vertente, o Superior Tribunal Militar mantivera a condenação do
Agravante (flagrado na posse de 0,8 grama da substância conhecida como
maconha) à pena de 1 ano de reclusão pela prática do crime do art. 290, caput, do
Código Penal Militar.
Como posto na decisão agravada, este Supremo Tribunal assentou a
constitucionalidade da resposta penal mais severa do art. 290 do Código Penal
Militar (comparada ao art. 28 da Lei n. 11.643/2006) à posse de droga em recinto
militar.” (Grifo nosso.) (Agr Reg no RE nº 710.663/DF. Relatora Ministra
CÁRMEN LÚCIA. Julgamento: 30/10/2012).
Segue, ainda, outra Decisão da Suprema Corte sobre essa matéria, in
verbis:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. CONSCRITO OU RECRUTA
DO EXÉRCITO BRASILEIRO. POSSE DE ÍNFIMA QUANTIDADE DE
SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE
EM
RECINTO
SOB
ADMINISTRAÇÃO
CASTRENSE. INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA
PENAL. INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE.
RESOLUÇÃO DO CASO PELO CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE DA
LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. ORDEM DENEGADA. 1. A questão da posse
de entorpecente por militar em recinto castrense não é de quantidade, nem mesmo
do tipo de droga que se conseguiu apreender. O problema é de qualidade da
relação jurídica entre o particularizado portador da substância entorpecente e a
instituição castrense de que ele fazia parte, no instante em que é flagrado com a
posse da droga em pleno recinto sob administração militar. 2. A tipologia de
relação jurídica em ambiente castrense é incompatível com a figura da
insignificância penal (...). 3. A hierarquia e a disciplina militares não operam como
simples ou meros predicados institucionais das Forças Armadas brasileiras, mas,
isto sim, como elementos conceituais e vigas basilares de todas elas. (...). 5. O
7000866-61.2021.7.00.0000
40001349173 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 17:15
:: 40001349173 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1d4...
8/11
modelo constitucional das Forças Armadas brasileiras abona a ideia-força de que
entrar e permanecer nos misteres da caserna pressupõe uma clara consciência
profissional e cívica: a consciência de que a disciplina mais rígida e os precisos
escalões hierárquicos hão de ser observados como carta de princípios e atestado de
vocação para melhor servir ao País (...). 6. No caso, o art. 290 do Código Penal
Militar é o regramento específico do tema para os militares. Pelo que o princípio
da especialidade normativo-penal impede a incidência do art. 28 da Lei de Drogas
(artigo que, de logo, comina ao delito de uso de entorpecentes penas restritivas de
direitos). (...). 7. Ordem denegada”. (Grifo nosso.) (HC nº 103.684. Relator
Ministro AYRES BRITTO. Julgamento: 21/10/2010.)
Em Decisão mais recente, da lavra do Ministro LUÍS ROBERTO
BARROSO, proferida no HC nº 158077/AM, em 11/06/2018, observou-se que o
STF tem mantido o mesmo entendimento.
Portanto, restou demonstrado que a Corte Constitucional já
decidiu pela constitucionalidade do aludido dispositivo, não merecendo prosperar
as pretensões defensivas quanto à matéria.
É nessa toada que esta Corte de Justiça já decidiu, em diversas
oportunidades, conforme o seguinte precedente:
“EMENTA: APELAÇÃO.
DEFESA. ART.
290
DO
CPM.
POSSE
DE
ENTORPECENTE.
LOCAL
SUJEITO
À
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
INCONSTITUCIONALIDADE DA CRIMINALIZAÇÃO DO USO DE DROGAS.
IMPROCEDÊNCIA. CONVENCIONALIDADE DA NORMA PENAL MILITAR
COM CONVENÇÕES INTERNACIONAIS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E
MEDIDAS
DESPENALIZADORAS.
ART.
28
DA
LEI
11.343/2006.
INAPLICABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. TESES
NÃO ACOLHIDAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. Não existe
inconstitucionalidade ou inconvencionalidade na resposta penal mais severa
atribuída às condutas nucleares previstas no art. 290 do CPM, diante da
necessidade de se resguardar os princípios basilares e os valores nos quais se
sustentam o militarismo, para assegurar o cumprimento da missão constitucional
atribuída às Forças Armadas. As convenções de Nova Iorque e de Viena não
proíbem a reprimenda penal e, por não ostentarem o status de norma
constitucional, são ineficazes para afastar a incidência do art. 290 do CPM às
condutas praticadas em locais sujeitos à administração militar, tendo em vista a
recepção desse dispositivo pela Constituição Federal. O princípio da
insignificância é inaplicável aos crimes envolvendo entorpecentes no âmbito das
Organizações Militares, independentemente da quantidade e do tipo da droga
apreendida, haja vista as peculiaridades da carreira e as atividades desempenhadas
na caserna. A Lei nº 13.491/2017 ampliou o rol das condutas tipificadas como
crimes militares, não houve ab-rogação ou derrogação de qualquer dispositivo
previsto no Código Penal Militar que autorize a aplicação das penas restritivas de
direito previstas no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, destinada a tutelar bens jurídicos
próprios da sociedade civil. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação
mantida.
Decisão
unânime.”
(Grifo
nosso.)
(Apelação
nº
7000486-
38.2021.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA. Julgamento: 9/12/2021.)
7000866-61.2021.7.00.0000
40001349173 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 17:15
:: 40001349173 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1d4...
9/11
Quanto ao pedido de aplicação da Lei nº 11.343/2006, igualmente,
melhor sorte não socorre a Defesa. Esta Corte tem entendimento pacífico pela não
aplicação da referida Lei no âmbito da Justiça Militar da União, em razão do
Princípio da Especialidade, como se pode constatar do seguinte precedente, in
verbis:
“EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
(DPU) (...). PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ORGANIZAÇÃO
MILITAR. ART. 290 DO CPM. SAÚDE PÚBLICA. CRIME DE PERIGO
ABSTRATO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. (...). AUTORIA E
MATERIALIDADE
DELITIVAS.
COMPROVAÇÃO.
TESES
RECURSAIS.
INCONVENCIONALIDADE
DO
ART.
290
DO
CPM.
INCONSTITUCIONALIDADE DA CRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE DROGAS
PARA CONSUMO PRÓPRIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIOS DA
INSIGNIFICÂNCIA
E
DA
SUBSIDIARIEDADE
DO
DIREITO
PENAL.
APLICAÇÃO DA LEI Nº 13.491/2017. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS.
INCIDÊNCIA DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. TESES DA DPU E DO MPM.
REJEIÇÃO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO.
DECISÕES POR UNANIMIDADE. (...). 2. Se a saúde pública dos civis e dos
militares corre risco, em face da prática do crime previsto no art. 290 do CPM,
desponta o perigo abstrato exercido contra os serviços essenciais prestados pelas
Forças Armadas, entre os quais a Defesa da Pátria e a Garantia da Lei e da
Ordem, os quais integram os direitos fundamentais da sociedade. 3. O art. 290 do
CPM, além de recepcionado pela Constituição Federal, encontra-se em sintonia
com as convenções de Nova York e de Viena e, principalmente, com os princípios
basilares das Forças Armadas. (...). 7. O porte de drogas, em área sob a
Administração Militar, está previsto na Parte Especial do CPM - art. 290 -, o que
afasta a incidência da Lei nº 11.343/06, em face da exclusiva e peculiar proteção
aos bens jurídicos tutelados pela Norma Penal Militar. 8. Não provimento dos
Recursos de Apelação. Sentença condenatória mantida. Decisões por
unanimidade.” (Grifo nosso.) (Apelação nº 7001327-04.2019.7.00.0000. Ministro
Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Julgamento: 18/6/2020.)
Também o Pleno do STF pôs fim a essa controvérsia, quando, em 11
de novembro de 2010, julgando o HC nº 94.685/CE, da relatoria da eminente
Ministra ELLEN GRACIE, entendeu que a legislação especial – o Código Penal
Militar – prevalece sobre a lei comum (no caso, a Lei nº 11.343/06), não havendo
que se falar que a novatio legis tenha revogado o art. 290 do CPM.
No que tange à possibilidade de se considerar a conduta delitiva
como infração disciplinar, mais uma vez não tem razão a Defesa, visto que os atos
delitivos praticados pelo acusado se amoldam, com perfeição, às elementares do tipo
penal disposto no art. 290 do CPM.
Além do mais, o próprio RDE (Regulamento Disciplinar do Exército)
– Decreto nº 4.346, de 26 de agosto 2002 – estabelece que, quando há concorrência
entre o preceito disciplinar militar e o preceito penal militar, este último deve
7000866-61.2021.7.00.0000
40001349173 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 17:15
:: 40001349173 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1d...
10/11
prevalecer, conforme se verifica no art 14 da referida Norma Disciplinar (RDE), in
verbis:
Art. 14 (...).
§ 1º Quando a conduta praticada estiver tipificada em lei como crime ou
contravenção penal, não se caracterizará transgressão disciplinar.
§ 2º As responsabilidades nas esferas cível, criminal e administrativa são
independentes entre si e podem ser apuradas concomitantemente.
(...)
§ 4º No concurso de crime e transgressão disciplinar, quando forem da mesma
natureza, esta é absorvida por aquele e aplica-se somente a pena relativa ao
crime. (Grifo nosso.)
Do mesmo modo, não há como se acolher o pedido da Defesa de
reclassificação do delito, adotando-se as penas de outros delitos que, segundo ela,
seriam mais proporcionais ao caso concreto.
Isso porque os delitos previstos nos arts. 202, 290 e 291, todos do
CPM, são distintos e tutelam bens jurídicos diversos, cada um com sua pena
estabelecida pelo legislador. Não é facultado ao Órgão julgador, a partir da
decretação da condenação, escolher, livremente, a pena que deseja aplicar no caso
concreto, uma vez que tal reprimenda já é estabelecida no dispositivo legal que
define cada crime.
Aplicar o pretendido pela Defesa nesse contexto seria, portanto, uma
afronta ao Princípio da Reserva Legal previsto na CF/88, que estabelece, em seu art.
5º, inciso XXXIX, que “não haverá crime sem lei anterior que o defina, nem pena
sem prévia cominação legal.”
No que tange à agravante de estar de serviço, deve ser considerado
que o fato foi demonstrado pelas provas produzidas durante a instrução criminal.
Ademais, na fixação da pena, o Magistrado considerou, além da agravante,
duas atenuantes, fixando a pena no mínimo legal.
Assim, comprovadas estão a autoria, pelas provas produzidas nos
autos (Evento 1 do APF nº 7000114-40.2019.7.03.0303), assim como pelos
depoimentos das testemunhas em Juízo, e a materialidade do delito pelo Termo de
Apreensão, pelo Laudo de Constatação Preliminar (Evento 1 do APF nº 7000114-
40.2019.7.03.0303) e pelo Laudo Pericial Definitivo (Evento 26 Ação Penal nº
7000134-31.2019.7.03.0303). Portanto, estando ausente qualquer causa excludente
de ilicitude ou culpabilidade, justa se revela a reprimenda imposta pelo Colegiado a
quo ao Sentenciado, razão pela qual deve ser mantida inalterada.
7000866-61.2021.7.00.0000
40001349173 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 17:15
:: 40001349173 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1d...
11/11
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo da
Defesa, mantendo a Sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001349173v2 e
do código CRC 7191bf95.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 24/2/2023, às 15:28:7
7000866-61.2021.7.00.0000
40001349173 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 17:15
:: 40001348992 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1d...
1/20
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000866-61.2021.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: MAURÍCIO DA GLÓRIA FERREIRA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para
conhecer e negar provimento ao Apelo interposto pela Defesa, mantendo inalterada
a Sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do
Voto do Relator Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 3ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, de 01 de setembro de
2021, que, por unanimidade, condenou o ex-Soldado do Exército MAURÍCIO DA
GLÓRIA FERREIRA à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no delito
previsto no art. 290, caput, do CPM, com o regime prisional inicialmente aberto, o
direito de apelar em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
Em suas Razões, a DPU pugna pela absolvição do Apelante,
sustentando as teses do crime impossível ante a ineficácia absoluta do meio
empregado, considerando a pequena quantidade de droga encontrada. Requereu
a aplicação dos Princípios da Insignificância, da Proporcionalidade e da Dignidade
da Pessoa Humana, considerando a ínfima quantidade de droga apreendida com o
Acusado. Suscitou a ausência de perigo efetivo de lesão e a inconvencionalidade do
art. 290 do CPM frente às Convenções da ONU. Invocou o Princípio da Intervenção
Mínima para solicitar a aplicação de medida administrativa disciplinar. Solicitou
a adequação da norma ao caso concreto com a consequente absolvição do Apelante.
Alegando a desproporcionalidade do preceito secundário do art. 290 do CPM,
pugnou pela reclassificação do delito, de modo a adequar as penas aos limites dos
arts. 202 e 291, parágrafo único, inciso I, do CPM. Subsidiariamente, requereu o
afastamento da agravante tipificada na alínea "d", inciso II, do art.70 (estar em
serviço), bem como a redução da pena a patamar aquém do mínimo legal. (processo
7000134-31.2019.7.03.0303/RS, evento 182, RAZAPELA1).
Apontam os autos, em síntese, que no dia 30 de agosto de 2019, por
volta das 10 horas e 30 minutos, nas dependências da Guarda da Vila Militar do 7º
Batalhão de Infantaria Blindado, em Santa Cruz do Sul/RS, o ex-Soldado do
Exército MAURÍCIO DA GLÓRIA FERREIRA foi flagrado (fls. 25 a 29, APF -
7000866-61.2021.7.00.0000
40001348992 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 17:15
:: 40001348992 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1d...
2/20
evento 1, 1-P FLAGRANTE) trazendo consigo, para uso próprio, em um recipiente
plástico transparente, uma substância vegetal fragmentada com massa de 1,93 g (um
grama e noventa três centigramas) que, depois de examinada, constatou-se tratar de
Cannabis Sativa Lineu. Com o Acusado, também constava um (1) isqueiro e um (1)
"papel seda" acondicionado em papel comum.
Cumpre evidenciar que tal flagrante ocorreu por ocasião de revista
pessoal aos militares que estavam entrando de serviço na Guarda da Vila Militar do
7º BIB. O material foi apreendido no instante do flagrante, na presença do Acusado,
do 3º Sgt DOUGLAS RAFAEL EBERT e dos Cabos CARLOS RODRIGO DOS
SANTOS e DOUGLAS POETA SILVA.
O material apreendido foi também fotografado, sendo de se
destacar que há integral similaridade das imagens ali registradas com a descrição do
material constante no Termo de Apreensão, Laudo Pericial Preliminar e Laudo
Definitivo, conforme assim descrevem:
- AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE - inquirições (fls. 25 a 29,
processo 7000114-40.2019.7.03.0303/RS, evento 1, P_FLAGRANTE1)
“(...) o condutor 3º Sgt Douglas Rafael Ebert- 3 Sargento. disse ainda que durante
a revista pessoal foi encontrado de posse do soldado do efetivo variável
MAURÍCIO DA GLÓRIA FERREIRA um recipiente transparente com uma suposta
substância de característica entorpecente. Perguntado onde estava a substância,
respondeu que estava na cintura na região das costas... respondeu que o material
era maconha).”
“(...) a primeira testemunha, CARLOS RODRIGO DOS SANTOS e (...) perguntado
à Testemunha, se reconhece o material constante nas fotos do Laudo Pericial
008/2019 Criminalística do 26º Pelotão de Polícia do Exército, da 3ª DE, como
sendo o mesmo material encontrado de posse do Soldado do efetivo variável Glória,
respondeu que sim. Apresentado à testemunha o material constante no saco plástico
B30278101 e perguntado se reconhece o mesmo como material de posse do solado
do efetivo variável Glória na ocasião, respondeu que sim, um saco plástico
parecido com uma trouxa de maconha e um cigarro de papel, caíram ao chão.
(...).”
“(...) segunda testemunha, Cabo do efetivo profissional DOUGLAS POETA
SILVA (...). perguntado à Testemunha, se reconhece o material constante nas fotos
do Laudo Pericial 008/2019 Criminalística do 26º Pelotão de Polícia do Exército,
da 3ª DE, como o mesmo material encontrado de posse do Soldado do efetivo
variável Glória, respondeu que sim. Apresentado à testemunha o material constante
no saco plástico B30278101 e perguntado se reconhece o mesmo como material de
posse do solado do efetivo variável Glória na ocasião, respondeu que sim.
-
AUTO
DE
APREENSÃO
(fls.
12;
processo
7000114-
40.2019.7.03.0303/RS, evento 1, P_FLAGRANTE1);
7000866-61.2021.7.00.0000
40001348992 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 17:15
:: 40001348992 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1d...
3/20
"...foi enviado para exame de constatação de substância o material a seguir
descrito:1 (um) saco plástico lacrado (nº 0007556), contendo 01 (um) isqueiro, 01
(um) papel de seda com seu invólucro em "papel comum", um recipiente plástico
transparente em formato retangular contendo substâncias semelhantes a ervas, em
tonalidades esverdeadas e enegrecidas..."
- LAUDO PRELIMINAR nº 08/20019 (fls. 6 a 10, processo 7000114-
40.2019.7.03.0303/RS, evento 1, P_FLAGRANTE1):
"...01 (um) saco plástico lacrado (nº 0007556), contendo 01 (um) isqueiro, 01 (um)
papel de seda com seu invólucro em "papel comum", um recipiente plástico
transparente em formato retangular contendo substâncias semelhantes a ervas, em
tonalidades esverdeadas e enegrecidas.
[....]
Após a realização dos exames periciais preliminares para a constatação de
entorpecente, o material foi acondicionado em um saco de evidências, lacrado sob
o nºB0030278101, em 30 de AGO19 e remetido para a custódia do 7º BIB...."
- LAUDO DEFINITIVO - nº 1182/2019-SETEC/SR/PF/RS (processo
7000134-31.2019.7.03.0303/RS, evento 26, LAU2)
“Trata-se de um envelope plástico transparente, identificado pelo número
B0030278101, contendo uma caixa plástica transparente, no interior da qual havia
material vegetal seco, triturado e prensado, com características de “maconha”. A
massa líquida do material vegetal perfazia a quantia de 1,93 g (um grama e
noventa e três centigramas).
No interior desse envelope também havia um isqueiro plástico de cor rosa e uma
folha retangular de papel fino e de coloração parda, típico daqueles utilizados para
confeccionar cigarros artesanais de “maconha”.
As análises laboratoriais realizadas no material vegetal descrito na seção I
resultaram POSITIVAS para Cannabis sativa L. (MACONHA), em face das suas
características morfológicas e da identificação do Delta-9-Tetrahidrocanabinol
(THC)..” [Grifamos.]
Infere-se das provas colacionadas não haver indícios de que o material
encaminhado para exame pericial seja distinto do entorpecente encontrado na posse
do Acusado.
Relativamente à análise da substância apreendida, o LAUDO
PRELIMINAR nº 08/20019, emitido em 30 de agosto de 2019 pelo Serviço de
Polícia da do Exército, destaca o seguinte, in verbis (processo 7000114-
40.2019.7.03.0303/RS, evento 1, P_FLAGRANTE1):
7000866-61.2021.7.00.0000
40001348992 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 17:15
:: 40001348992 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1d...
4/20
"após exames físicos e químicos preliminares constatou-se que a substância
suspeita apresentou características de planta conhecida popularmente por
"MACONHA" e cientificamente denominada CANNABIS SATIVA LINEU.”
O LAUDO DEFINITIVO - Nº 1182/2019-SETEC/SR/PF/RS,
elaborado pela Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Rio
Grande do Sul, assim concluiu (processo 7000134-31.2019.7.03.0303/RS, evento
26, LAU2):
“As análises laboratoriais realizadas no material vegetal descrito na seção I
resultaram POSITIVAS para Cannabis sativa L. (MACONHA), em face das suas
características morfológicas e da identificação do Delta-9-Tetrahidrocanabinol
(THC)..” (Grifamos.)
Como se vê, ficou caracterizado que se tratava de substância
considerada ilícita (maconha), capaz de causar dependência física ou psíquica.
Importante ressaltar que a maconha encontra-se relacionada na lista de
plantas proscritas, que podem originar substâncias entorpecentes e/ou psicotrópicas
(LISTA-E), enquanto o tetrahidrocanabinol (THC) encontra-se inserido na lista de
substâncias psicotrópicas (Lista F-2) de uso proscrito no Brasil.
Restou evidenciada a lisura da cadeia de custódia. O material foi
devidamente apreendido e encaminhado para perícia, não havendo qualquer
apontamento que possa macular a certeza de que o material arrecadado em poder do
Acusado foi o mesmo submetido a exame, cuja conclusão apontou tratar-se
de maconha, substância considerada ilícita, capaz de causar dependência física ou
psíquica.
A materialidade, portanto, está plenamente demonstrada pelo Auto de
Prisão em Flagrante (fls. 25 a 29,processo 7000114-40.2019.7.03.0303/RS, evento
1, P_FLAGRANTE1); pelo Termo de Apreensão (fls. 12 processo 7000114-
40.2019.7.03.0303/RS, evento 1, P_FLAGRANTE1) e pelo Termo de
Interrogatório
(processo
7000134-31.2019.7.03.0303/RS,
evento
113,
VIDEO1, evento 113, VIDEO2 e evento 114, ATA1).
No tocante à autoria, primeiramente, houve a confissão do Acusado em
Juízo, o qual confirmou ser verdadeira a acusação que lhe foi imputada. Informou
que, ao entrar de serviço, foi flagrado, durante revista de rotina, portando droga.
Afirmou que, ao arrumar o seu armário, antes de entrar de serviço, deixou a droga
cair no chão e que algum Soldado pode ter visto e feito a denúncia aos superiores.
Disse que tinha ciência da proibição de portar droga no Quartel, motivo pelo
qual não a guardou no armário, mas sim junto ao seu corpo. Confirmou que a droga
era dele, que ela se destinava a consumo próprio, fora do horário de trabalho
(processo 7000134-31.2019.7.03.0303/RS, evento 113, VIDEO1 e evento 114,
ATA1 ).
7000866-61.2021.7.00.0000
40001348992 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 17:15
:: 40001348992 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1d...
5/20
Não bastasse a confirmação do fato pelo próprio Acusado, registre-se
que ela não é a única prova de autoria constante nos autos, pois todos os
depoimentos das testemunhas foram uníssonos em confirmar os termos da
Denúncia, de modo a não permitir dúvidas quanto ao autor do crime em apreço.
Vejamos trechos relevantes dos depoimentos das testemunhas quanto
às circunstâncias do delito (processo 7000134-31.2019.7.03.0303/RS, evento 33,
DOC1, evento 33, DOC2, evento 33, DOC3 ,evento 34, ATA1).
O Cb CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS disse que, por estar
saindo do serviço de Cabo de Dia da Vila Militar, foi até o Batalhão levar parte da
tropa, ocasião em que o 3º Sgt DOUGLAS RAFAEL EBERT pediu para ele lhe
auxiliar em procedimento de revista na Vila Militar, pois havia um boato de que o
Soldado do Exército MAURÍCIO DA GLÓRIA FERREIRA estaria com droga.
Relatou que todos os Soldados foram revistados e que o 3º Sgt DOUGLAS
RAFAEL EBERT foi quem encontrou a droga próxima ao cinto do Acusado.
Esclareceu que, apesar de não ter sido ele quem revistou o Acusado, presenciou o
momento em que a droga foi encontrada. Relatou que o Acusado informou que a
droga era para consumo próprio.
O CB DOUGLAS POETA SILVA POETA afirmou que estava entrando
de serviço quando foi acionado para fazer revista em todos os militares. Afirmou
que o 3º Sgt DOUGLAS RAFAEL EBERT foi quem revistou o Acusado e encontrou
a droga. Esclareceu que todos os Soldados acompanharam a revista e que ele estava
ao lado do Sargento que fez a revista, tendo presenciado o momento em que a droga
foi localizada. Disse que antes de realizar a revista ficou sabendo que o Acusado
estava portando droga.
O 3º SGT DOUGLAS RAFAEL EBERT disse que quando estava
saindo de serviço recebeu a informação de que um dos Soldados, que estava
entrando de serviço na Vila Militar, estaria portando droga. Esclareceu que primeiro
foi efetuada revista nos Soldados que estavam saindo de serviço e depois nos que
estavam entrando de serviço. Informou que foi ele quem localizou a droga em poder
do Acusado, acondicionada em um pote de bala "tic–tac", dentro da calça, próximo
ao cinto.
Cumpre ressaltar que não há nada nos autos que possa desabonar tais
declarações, as quais foram tomadas em Juízo, com a observância do compromisso
legal e diante das partes.
Observa-se que a conduta do Acusado encontra-se devidamente
tipificada no art. 290 do CPM, que assim prescreve:
7000866-61.2021.7.00.0000
40001348992 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 17:15
:: 40001348992 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1d...
6/20
"Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente,
ter em depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar,
ministrar ou entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou
que determine dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração
militar, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos.
O tipo penal do art. 290 do CPM é classificado pela doutrina como
plurissubsistente e de conteúdo variado, pois abarca as condutas de receber,
preparar, produzir, vender, fornecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo,
ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou entregar, de qualquer forma, a
consumo, substância entorpecente, ou que determine dependência física ou psíquica,
em lugar sujeito à Administração Militar.
Demonstradas a autoria e a materialidade delitivas, as quais não são
contestadas no Recurso, assim como a subsunção da conduta do Acusado à
descrição contida no art. 290 do CPM, passemos à análise das alegações do ora
Apelante.
No que tange à tese do crime impossível ante a ineficácia absoluta do
meio empregado, considerando a pequena quantidade de droga encontrada, cabe
apontar que o Apelante trazia consigo 1,93 g (um grama e noventa e três
centigramas), quantidade considerável e apta para produzir lesão ao bem jurídico
tutelado, não sendo, portanto, desprezível a ponto de configurar a impropriedade do
objeto ou do meio empregado.
Nesse ponto, tendo em vista que a quantidade de substância
entorpecente é irrelevante para a tipicidade da ação delitiva do art. 290 do CPM, tem
se que tais argumentos defensivos não podem ser aplicados ao presente caso.
Portanto, não merece prosperar a tese de crime impossível.
Ainda sob a arguição de que a quantidade de droga era ínfima, o
Apelante pugna pela absolvição, com a aplicação dos Princípios da Insignificância e
da Proporcionalidade.
A constatação de pequena quantidade de substância entorpecente em
poder do Acusado não é prerrogativa capaz de ilidir a tipicidade da ação delitiva,
haja vista a relevante missão de defesa da Pátria e o consequente rigor de retidão, no
qual estão inseridos os membros das Forças Armadas, consoante disposto no art. 142
da Constituição Federal 1988.
7000866-61.2021.7.00.0000
40001348992 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 17:15
:: 40001348992 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1d...
7/20
Certo é que, levando em conta a valoração de juízo diferenciada para
situações que requerem menor ou maior rigor de acordo com a estrutura social em
que o agente está inserido, tem-se que o ambiente da caserna exige maior rigor das
regras de convivência, pois nele impera o extremo acatamento às diretrizes de ética,
da moral, da ordem, do respeito, do civismo, do patriotismo, do profissionalismo, da
lealdade, do companheirismo, do espírito de equipe e de todos os valores
necessários ao alicerce da hierarquia e disciplina militares.
Assim, nota-se não ser adequado considerar o argumento que se
ampara na ínfima quantidade de droga no ambiente castrense, pois esse tem regras
de trato social e normas de conduta díspares em relação ao ambiente civil.
Repisa-se, o meio militar é pautado em relações subjetivas mais
rígidas, as quais exigem um maior rigor de retidão de seus membros quanto às
regras de convivência, não sendo, via de regra, possível a aplicação de soluções
normativas equivalentes ao meio civil, em especial as que venham abrandar uma
conduta ilícita.
Tem-se por certo que o fato de um militar, em atividade, trazer
consigo, dentro da organização militar, substância ilícita, não se coaduna com a
eficiência, com os valores e com os princípios constitucionais basilares das Forças
Armadas.
Essa é a posição jurisprudencial ratificada pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA
QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB
ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INCIDÊNCIA
DA
LEI
CIVIL
Nº
11.343/2006.
IMPOSSIBILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE.
ORDEM DENEGADA. 1. A questão da posse de entorpecente por militar em
recinto castrense não é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se
conseguiu apreender. O problema é de qualidade da relação jurídica entre o
particularizado portador da substância entorpecente e a instituição castrense de
que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a posse da droga em pleno
recinto sob administração militar. 2. A tipologia de relação jurídica que se instaura
no ambiente castrense é incompatível com a figura própria da insignificância penal,
pois, independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de entorpecente sob a
posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre adequação apenas formal e
adequação real da conduta ao tipo penal incriminador. É de se pré-excluir,
portanto, a conduta do paciente das coordenadas mentais que subjazem à própria
tese da insignificância penal. Pré-exclusão que se impõe pelo
elementar consideração de que uso de drogas e o dever militar são como água e
óleo: não se misturam. Por discreto que seja o concreto efeito psicofísico da droga
nessa ou naquela relação tipicamente militar, a disposição pessoal em si para
manter o vício implica inafastável pecha de reprovabilidade cívico-profissional.
7000866-61.2021.7.00.0000
40001348992 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 17:15
:: 40001348992 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1d...
8/20
Senão por afetar temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo seu efeito
danoso no moral da corporação e no próprio conceito social das Forças Armadas,
que são instituições voltadas, entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem
democrática. Ordem democrática que é o princípio dos princípios da nossa
Constituição Federal, na medida em que norma da como a própria razão de ser da
nossa República Federativa, nela embutido o esquema da Tripartição dos Poderes e
o modelo das Forças Armadas que se estruturam no âmbito do Poder Executivo
Federal”. (STF - Habeas Corpus nº 104.923/RJ, Relator para o Acórdão o Ministro
AYRES BRITTO, Plenário. Julgado em 26/10/2010. Publicado no DJe de
10/2/2011)." (Grifo nosso).
No mesmo sentido, também, os seguintes julgados: Agravo
Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 918.616/DF, de relatoria do
Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma (julgado em 3/11/2015); Habeas
Corpus nº 123.190/DF, de relatoria da Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma
(julgado em 2/6/2015); Habeas Corpus nº 119.458/AM, de relatoria da Ministra
CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma (julgado em 25/3/2014).
Destaca-se que o consumo de apenas um cigarro de maconha tem
potencial capaz de proporcionar efeito entorpecente e provocar alterações físicas e
psíquicas, o que corrobora ainda mais o afastamento do Princípio da Insignificância
e Proporcionalidade ao caso ora em análise.
Assinala-se ser firme e remansosa a jurisprudência deste Tribunal no
sentido de não empregar, nos crimes militares ligados ao tráfico, à posse ou ao uso
de entorpecente, o Princípio da Insignificância, como se pode inferir da seguinte
Ementa que trago à colação, in verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE
EM
ÁREA
CASTRENSE.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DELITIVAS.
COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. ESQUECIMENTO DA DROGA AO
ADENTRAR À ORGANIZAÇÃO MILITAR (OM). INSUBSISTÊNCIA. SAÚDE
PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
TESES
DEFENSIVAS.
REJEIÇÃO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
CONFIRMAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Conforme
reiterada jurisprudência do STM, a alegação de mero esquecimento no transporte
de substância entorpecente para o interior de OM não afasta o elemento subjetivo
do tipo. 2. A censura prevista no art. 290, caput, do CPM, consubstancia proteção
voltada à preservação da saúde pública. A conduta expõe a perigo os integrantes e
o patrimônio da OM, sendo ultrapassado o risco socialmente tolerado. Crime de
perigo presumido, sem a exigência da materialização do dano para a consumação.
3. Se a saúde pública dos civis e dos militares corre risco, em face da prática do
crime previsto no art. 290 do CPM, desponta o perigo abstrato exercido contra os
serviços essenciais prestados pelas Forças Armadas, entre os quais a segurança
pública, que perfaz direito fundamental da sociedade. 4. A constatação
de pequena quantidade de substância entorpecente não tem o condão de
descaracterizar a tipicidade da ação delitiva, restando afastada por completo a
incidência do Princípio da Insignificância. 5. Sentença condenatória mantida.
Recurso Defensivo não provido. Decisão unânime.” (Superior Tribunal Militar.
7000866-61.2021.7.00.0000
40001348992 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 17:15
:: 40001348992 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1d...
9/20
Apelação nº 7000528-24.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 5/11/2020, Data de Publicação:
17/11/2020). Grifo nosso.
No mesmo sentido são os seguintes Acórdãos: Apelação nº 7000458-
07.2020.7.00.0000/MS, de relatoria do Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE
AQUINO (julgada de 15/10/2020); Apelação nº 7000454-67.2020.7.00.0000/RS, de
relatoria do Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES (julgada em
5/11/2020); Apelação nº 7000328-17.2020.7.00.0000/CE, de relatoria do Ministro
Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS (julgada em 14 a 17/9/2020).
Para corroborar essa análise, transcrevem-se trechos do voto da
eminente Ministra ELLEN GRACIE, nos autos do Habeas Corpus nº 94.685,
julgado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no qual cita artigo do ilustre
Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM RICARDO VERGUEIRO
FIGUEIREDO (A pequena quantidade de entorpecente, o princípio da
insignificância e o artigo 290 do Código Penal Militar. In Revista Direito Militar, nº
44. nov-dez. 2003. p. 17-18), que bem retrata a nocividade dos entorpecentes no
interior das instituições militares:
“(...) imagine-se a hipótese de um soldado do Exército que é apanhado ‘trazendo
consigo’, dentro de determinada Unidade Militar, substância entorpecente (ainda
que ínfima a sua quantidade), sem autorização ou em desacordo com determinação
legal ou regulamentar. Neste caso, a conduta do referido soldado não deve ser
enxergada apenas dentro da esfera de sua individualidade ou, em outro dizer, no
âmbito da sua intimidade. Muito pelo contrário, entendemos que tal conduta atingiu
todo o corpo social, abrangendo-se aqui tanto a coletividade quanto as Instituições
Militares.
(...)
Não podemos deixar de considerar que o fato exemplificado narra uma situação
fática ocorrida dentro de uma Unidade Militar, tornando, pois, a conduta do
acusado de muito maior potencialidade lesiva, independentemente da quantidade
de substância entorpecente que tenha sido encontrada em seu poder.
(...)
Será que dormiríamos tranquilos sabendo que os nossos soldados das Forças
Armadas, dentro estariam portando fuzis automáticos com munição real 7,62mm em
seus carregadores e também, concomitantemente, estariam levando no bolso de
suas fardas ‘fininhos’ de maconha, ou seja, lá qual for a substância entorpecente?
(...)
Será que um graduado, por exemplo, teria confiança em seu superior se soubesse
que o mesmo esteve envolvido com drogas? Será que ao menos tal subordinação
não teria sequer um receio de cumprir as ordens recebidas deste superior, por
7000866-61.2021.7.00.0000
40001348992 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 17:15
:: 40001348992 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1...
10/20
desconfiar que o mesmo pudesse estar sob os efeitos de determinada substância
entorpecente? Ou, então, será que um capitão não teria receio de advertir
verbalmente o sargento-de-dia, durante um serviço, sabendo que este último tem no
coldre uma pistola 9mm, e também em uma de suas mãos, em plena luz do dia, um
‘fininho’ aceso de maconha, com outros poucos no bolso de sua gandola para uso
posteriormente? Em um outro exemplo, imagine-se uma Bateria de soldados
artilheiros, que pouco antes da prática de determinado exercício militar de tiro com
morteiro 12 mm, reunissem para fumar cigarros de maconha. Será que os demais
colegas de caserna que também iriam participar de tal exercício, e que não
fumaram coisa nenhuma, se soubessem que tais colegas minutos antes fumaram
cigarros de maconha, se sentiriam seguros na realização e prática de exercício?
(...)”. (STF – Habeas Corpus nº 94.685/CE, Rel. Ministra ELLEN GRACIE,
Plenário. Julgado em 11/11/2010. Publicado no DJe de 12/4/2011).
Sobre a questão, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu critérios
objetivos para que esse princípio fosse adotado, in verbis:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT
SUBSTITUTO
DE
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO:
ADMISSIBILIDADE.
DESENVOLVIMENTO
CLANDESTINO
DE
ATIVIDADE
DE
TELECOMUNICAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA A APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS PRESENTES NA ESPÉCIE:
IRRELEVÂNCIA DA CONDUTA PRATICADA PELO PACIENTE. MATÉRIA QUE
DEVERÁ SER RESOLVIDA NAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. ORDEM
CONCEDIDA. I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em
substituição a recurso extraordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu
conhecimento. II - A Suprema Corte passou a adotar critérios objetivos de análise
para a aplicação do princípio da insignificância. Com efeito, devem estar
presentes, concomitantemente, os seguintes vetores: (i) mínima ofensividade da
conduta; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica
provocada. III - Ante a irrelevância da conduta praticada pelo paciente e da
ausência de resultado lesivo, a matéria não deve ser resolvida na esfera penal e sim
nas instâncias administrativas. IV – Ordem concedida. (STF. HC 138134 / BA -
BAHIA; Relator: Ministro RICARDO LEWANDOWSKI. Julgado em: 7/2/2017.
Publicado em: 28/3/2017). (Grifo nosso.)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM
AGRAVO. CRIME CONTRA MEIO AMBIENTE. PESCA EM LOCAL PROIBIDO. 1
KG DE PESCADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I
– Esta Suprema Corte passou a adotar critérios objetivos de análise para a
aplicação do princípio da insignificância. Com efeito, devem estar presentes,
concomitantemente, os seguintes vetores: (i) mínima ofensividade da conduta; (ii)
nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do
comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. II - Ante a
irrelevância da conduta praticada pelo paciente e da ausência de resultado lesivo, a
matéria não deve ser resolvida na esfera penal e sim nas instâncias administrativas.
III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF. AG. REG. NO RECURSO
7000866-61.2021.7.00.0000
40001348992 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 17:15
:: 40001348992 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1d...
11/20
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO
0000638-70.2012.4.01.3808;
Relator:
Ministro RICARDO LEWANDOWSKI. Julgado em: 3/10/2020. Publicado em:
29/10/2020). (Grifo nosso.)
À luz de tais julgados, tem-se que, para a aplicação do Princípio da
Insignificância a uma conduta delitiva, é imprescindível a conformação simultânea
dos seguintes pressupostos: mínima ofensividade da conduta; nenhuma
periculosidade social da ação; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento;
e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
No caso em comento, não se observou a presença dos pressupostos
necessários à configuração do postulado da insignificância, pois a conduta do
Apelante é ofensiva, o seu comportamento é altamente reprovável e a lesão jurídica
provocada não é inexpressiva. O Apelante era militar, tinha ciência da lei que veda
o uso e posse de entorpecente, tinha ciência de que era proibido o uso e posse de
entorpecente dentro da Organização Militar e, mesmo assim, aventurou-se em agir
ao arrepio da lei, afrontando as regras da caserna e os valores e ordens das Forças
Armadas.
Por esses motivos, afasta-se a tese de atipicidade material do fato, em
face da ínfima quantidade de droga apreendida e da ausência de perigo efetivo de
lesão.
Argui, a Defesa, também, que, quanto ao principal bem jurídico
tutelado pelo art. 290 do CPM, existe ausência de perigo efetivo de lesão, também
em face da ínfima quantidade de droga apreendida.
Em que pese já terem sido expostos os argumentos pelos quais não se
aplica, na seara penal militar, o Princípio da Insignificância, importante frisar que
não há a necessidade de se materializar dano contra a incolumidade pública se o
militar é surpreendido tendo em depósito drogas ilícitas dentro do aquartelamento.
O tipo penal do art. 290 do CPM admite vários núcleos, sendo certo
que o simples fato de “ter em depósito” ou “guardar” substância entorpecente em
local sujeito à administração militar constitui condição necessária e suficiente para
caracterizar o crime.
Vale ressaltar que o simples fato de o militar, livre e conscientemente,
praticar qualquer das ações intrínsecas / adjacentes ao uso de substância
entorpecente em área sob administração militar, sabendo tratar-se de substância
entorpecente ilícita, já se torna condição necessária e suficiente para a caracterização
do tipo penal, independentemente de qual seja sua intenção.
7000866-61.2021.7.00.0000
40001348992 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 17:15
:: 40001348992 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1...
12/20
As condutas censuradas pelo referido art. 290 consistem em delito que
requer proteção jurídica, sendo crime de mera conduta e de perigo abstrato. Assim,
basta a presunção do perigo para a sua reprimenda. Repisa-se que não há
necessidade de se materializar dano contra a incolumidade pública - a saúde pública.
Para além, adverte-se que, ainda que tivéssemos, no presente caso, a
ausência de lesão ao bem jurídico tutelado, por si só esse pressuposto não seria
suficiente para configurar a irrelevância penal da conduta em análise e afastar a
tipicidade penal, posto que seria necessário observar os pressupostos objetivos que
tornam a conduta insignificante, que antes aqui foram mencionados.
Por esses motivos, afasta-se a tese de atipicidade material do fato, em
face da ínfima quantidade de droga apreendida e de ausência de perigo efetivo de
lesão.
No que tange à alegação de que eventual condenação violará as
garantias constitucionais que amparam o Apelante em razão da crueldade da pena
imposta, afrontando diretamente o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, tendo
em vista que o art. 290 do CPM não faz distinção entre o usuário e o traficante,
destaco que o conceito doutrinário de pena cruel - humilhante e degradante - não se
enquadra nos argumentos defensivos e tampouco diz respeito à reprimenda
estabelecida no art. 290 do CPM.
Apontar como cruel uma penalidade que varia de 1 (um) a 5 (cinco)
anos de reclusão, cuja individualização é levada a efeito analisando concretamente a
conduta perpetrada pelo agente, é, além do desconhecimento quanto ao conceito,
desconsiderar a gravidade desse tipo penal no âmbito da estrutura organizacional das
Forças Armadas.
Tendo em vista que o Apelante foi submetido a processo que observou
o Princípio do Devido Processo Legal, não há que se falar em crueldade da pena e
em violação ao art. 5º da CF (XXLVII e LIV).
A matéria já foi enfrentada pelo Plenário desta Corte Castrense,
conforme se verifica no seguinte julgado, in verbis:
APELAÇÃO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. ENTORPECENTE. POSSE
EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRISÃO EM FLAGRANTE
DELITO.
LAUDO
TOXICOLÓGICO.
CONSTATAÇÃO
DE
"RESINAS
E
CANABINOIS". PRELIMINARES. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO
CPM. INCOMPATIBILIDADE COM AS CONVENÇÕES DE NOVA YORK E DE
VIENA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AFRONTA
AO
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE DAS PENAS. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRARIEDADE
AO ART. 5º, INCISO XLVII, E AO ART. 227, § 3º, INCISO VII, DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PRELIMINARES
REJEITADAS. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE. EXAME
7000866-61.2021.7.00.0000
40001348992 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 17:15
:: 40001348992 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1...
13/20
PRELIMINAR DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E LAUDO DEFINITIVO
REELABORADO
PELA
POLÍCIA
TÉCNICO-CIENTÍFICA.
AUTORIA
REFORÇADA MEDIANTE PROVAS TESTEMUNHAIS. CRIME IMPOSSÍVEL.
HIPÓTESE NÃO VERIFICADA. CRIME BAGATELAR. INAPLICABILIDADE NA
JUSTIÇA
MILITAR
DA
UNIÃO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
INTEGRALMENTE MANTIDA. DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO.
Carecem de fundamento os ataques consubstanciados nas preliminares de
inconstitucionalidade da norma penal incriminadora insculpida no art. 290 do
Código Repressivo Militar: a uma, porque não contraria o que estatuem as
Convenções de Nova York e de Viena, uma vez que, embora elas apregoem a
diferença entre usuários e traficantes de drogas, indicando escalonamento no
tratamento penal, mais ou menos gravoso, tais premissas não abalam a precedência
da norma penal castrense em face do critério da especialidade, pois envolve a
tutela de bens jurídicos singulares e intrínsecos à vida em caserna; a duas, não
viola o princípio da proporcionalidade das penas, porque apesar de a pena
cominada ser a de privação de liberdade, tal rigor se justifica porque a proteção
jurídica vai além da incolumidade e da saúde do infrator, abrangendo a disciplina
(princípio basilar de sustentação das Forças Armadas), o que já sinaliza para um
regramento jurídico coadunado com as especificidades da vida castrense; a três,
não macula a norma constitucional que veda penas cruéis, porque não envolve
tratamento desumano ou degradante, tampouco a duração da pena pode assumir
tal conotação de crueldade; a quatro, não viola a norma constitucional que prevê
programas de prevenção e atendimento especializado para adolescentes envolvidos
com drogas, visto que o acusado era maior de idade à época do fato, sendo,
portanto, adulto, com plena capacidade de compreender a ilicitude de sua conduta.
Preliminares defensivas de inconstitucionalidade rejeitadas. Decisão unânime. A
autoria delitiva é extraída da própria situação de flagrância em que ocorreu a
apreensão de maconha (Cannabis sativa Lineu) no interior do PNR de Subtenentes
e Sargentos, enquanto o acusado exercia a função de sentinela. A materialidade
delitiva foi comprovada após a inarredável constatação, mediante laudo oficial, de
substância entorpecente que determina dependência física ou psíquica, o que
impossibilita a pretendida absolvição. A constatação de pequena quantidade da
maconha apreendida em poder do acusado não descaracteriza a tipicidade da ação
delitiva. É inviável a absolvição com base na tese da insignificância penal, porque a
tipicidade da conduta se dessume do desvalor da conduta que atinge, gravemente,
bens jurídicos de relevo para a vida militar (disciplina, ordem administrativa, entre
outros) e não apenas a saúde do infrator. Não se afigura ajustada ao caso dos autos
a tese de crime impossível, sob a equivocada ótima de que a reduzida quantidade de
droga não teria o potencial de entorpecer o usuário. O meio empregado era
absolutamente eficaz para produzir o resultado danoso e o objeto do crime se
apresentou totalmente apto para a consumação delitiva. Recurso defensivo de
Apelação desprovido. Decisão majoritária". (STM. APELAÇÃO nº 0000200-
94.2013.7.01.0401. Relator para o Acórdão Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 28/06/2016, Data de
Publicação: 10/08/2016). (Grifos nossos).
Portanto, a imposição de sanção penal previamente estabelecida na lei
penal militar não se enquadra no conceito abstrato de pena cruel.
7000866-61.2021.7.00.0000
40001348992 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 17:15
:: 40001348992 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1...
14/20
Relativamente à arguição sobre o perfil do Acusado pelo crime da
posse
de
drogas
para
consumo
pessoal
nas
Forças Armadas
e
da
consequente inconvencionalidade do art. 290 do CPM, sob o argumento de que a
criminalização do usuário de drogas contraria as Convenções de Nova Iorque, de
1961, e de Viena, de 1988, cumpre observar que elas, embora incorporadas ao
ordenamento jurídico brasileiro, não foram aprovadas pelo Congresso Nacional nos
termos do § 3° do art. 5° da Constituição Federal.
Deste modo, não são aptas a enfrentar o normativo ordinário pátrio e a
submetê-lo às suas disposições, recepcionando-o ou deixando de fazê-lo. Em outras
palavras, não possuem envergadura constitucional para neutralizarem possível
incongruência dos textos infraconstitucionais.
Nesse ponto, faz-se mister reiterar o entendimento acerca do perigo
que pode causar à segurança da sociedade, das Organizações Militares e de seus
integrantes a posse ou o uso de drogas. Esse tipo de comportamento não se coaduna
com os valores e os princípios constitucionais basilares das Forças Armadas, sendo
inadmissível que militares, cujo serviço se desenvolve com o manuseio de
armamento, estejam sob o efeito de qualquer substância ilícita que interfira ou lhe
retirem a capacidade cognitiva.
Dessa forma, não se pode comparar o usuário de drogas dentro do
quartel com o usuário comum, pois a responsabilidade que aquele possui, estando no
interior de um aquartelamento, é inestimável. Não se trata, apenas, de risco à saúde,
mas, sim, de risco à segurança dos próprios militares, das instalações, e dos cidadãos
civis próximos a ela. Vale dizer, a conduta dos usuários, civis ou militares, não se
restringe ao âmbito de sua intimidade ou de sua vida privada.
Com efeito, a aplicação da Lei Penal Militar torna-se imprescindível
frente ao Princípio da Especialidade e como garantidora fundamental dos pilares
constitucionais da hierarquia e da disciplina. Cito precedente desta Corte, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ENTORPECENTE. POSSE EM LUGAR
SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. FLAGRANTE DELITO. CONSTATAÇÃO
DE
THC.
LAUDO
TOXICOLÓGICO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
DEMONSTRAÇÃO. TESE DE CONTRARIEDADE DO ART. 290 DO CPM ÀS
CONVENÇÕES DE NOVA IORQUE E DE VIENA. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. AUSÊNCIA DE PROIBIÇÃO À CRIMINALIZAÇÃO DO
PORTE DE DROGA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM.
RECEPÇÃO
PELA
CF/88.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. PERICULOSIDADE DA CONDUTA. LEI DE DROGAS.
INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. LEI Nº 13.491/2017.
ESPECIALIDADE DA LEI DE DROGAS. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO.
DESPROVIMENTO.
DECISÃO
POR
MAIORIA. A autoria delitiva é inferida da própria situação de flagrância em que se
deu a apreensão de maconha (Cannabis sativa Lineu) no interior do quartel. A
7000866-61.2021.7.00.0000
40001348992 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 17:15
:: 40001348992 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1...
15/20
materialidade foi comprovada pela constatação, por laudo oficial, da presença do
princípio ativo tetrahidrocanabinol (THC), o que impossibilita a pretendida
absolvição. As convenções de Nova Iorque e de Viena não servem para confrontar
a aplicabilidade do art. 290 do Código Penal Militar no tocante ao porte de drogas
na caserna, haja vista que o maior rigor penal conferido pela norma
incriminadora castrense guarda conformidade no contexto principiológico-
constitucional, notadamente à luz do princípio da especialidade, dado o regime
especial a que se submetem os membros das Forças Armadas. Precedentes do
STM. A constatação de pequena quantidade da maconha apreendida em poder do
acusado não descaracteriza a tipicidade da ação delitiva. É inviável a absolvição
com base na tese da insignificância ou da subsidiariedade do Direito Penal, porque
a tipicidade da conduta se dessume do desvalor da conduta que atinge, gravemente,
bens jurídicos de relevo para a vida militar, e não apenas a saúde do infrator. Em
homenagem ao princípio da especialidade, afasta-se a aplicabilidade, no âmbito
militar, da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional
de Políticas Públicas sobre Drogas. Súmula nº 14 do STM. Precedente do STM.
Apelo defensivo desprovido. Decisão por maioria". (STM. APELAÇÃO nº 7000444-
23.2020.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. Data de Julgamento: 3/12/2020, Data de Publicação: 2/2/2021). (Grifo
nosso).
No mesmo sentido, são os seguintes Acórdãos: Apelação nº 7000683-
27.2020.7.00.0000/PE, de relatoria da Ministra Dra. MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (julgada em 3/12/2020); Apelação nº 7000290-
05.2020.7.00.0000/PE, de relatoria do Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE
AQUINO (julgada em 20/8/2020); e Apelação nº 7000143-76.2020.7.00.0000/SP, de
relatoria do Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS (julgada em
20/8/2020).
Cumpre ainda destacar que a Constituição Federal, em seu art.
124, caput e parágrafo único, fixou a competência da Justiça Militar da União em
relação ao processamento e ao julgamento dos crimes militares definidos em lei, nos
seguintes termos:
Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos
em lei. Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a
competência da Justiça Militar.
Como se pode depreender desse dispositivo, o legislador constituinte,
além de fixar a competência da Justiça Militar da União, assentou o critério ratione
legis, delegando ao legislador ordinário o estabelecimento dos crimes militares e das
suas condicionantes em legislação infraconstitucional. Desse modo, é considerado
crime militar todo aquele com previsão expressa no CPM.
Ainda que assim não fosse, registro que o art. 290 do CPM em nada se
incompatibiliza com as Convenções Internacionais, uma vez que elas também não
proíbem a criminalização da posse de drogas pelo usuário, seja o agente civil ou
militar.
7000866-61.2021.7.00.0000
40001348992 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 17:15
:: 40001348992 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1...
16/20
Logo, não tem fundamento legal a alegação de inconvencionalidade da
tutela penal militar para os usuários de droga.
Em relação à tese de atipicidade penal e consequente aplicação de
medida administrativa disciplinar, destaco ser inegável o caráter fragmentário e
subsidiário do Direito Penal.
Entretanto, cumpre salientar que o bem jurídico penal-militar tutelado
no art. 290 do CPM não se restringe à saúde do próprio militar, mas, também, à
incolumidade pública, assim como a hierarquia e a disciplina, e que as esferas
administrativa e judicial são independentes.
Percebe-se, no caso em comento, nítida afronta aos Princípios da
Hierarquia e da Disciplina, tão caros à vida castrense, pilares norteadores da caserna,
além de atentado à incolumidade pública e à saúde, objetos jurídicos diretamente
tutelados pela norma contida no art. 290 do CPM. Portanto, a conduta é
absolutamente típica e antijurídica.
Acrescenta-se que, em um segundo plano, temos grave violação à
regularidade de operação e funcionamento da instituição, bem como
comprometimento do dever militar.
Aceitar a tese de atipicidade material sob o prisma do Princípio da
Intervenção Mínima, para a conduta prevista no art. 290 do CPM, seria, no mínimo,
compactuar que militares coloquem em risco toda uma estrutura organizacional e
fiquem sem punição ou responsabilidade. Ademais, os pilares norteadores da
caserna, a Hierarquia e a Disciplina, tornar-se-iam fragilizados.
Certo é que era exigível um comportamento diferente do militar para
que não cometesse o crime esculpido no art. 290 do CPM, o qual, agora, responde
nesta Justiça Especializada.
Dessa forma, não é plausível acatamento ao pleito defensivo, pois,
além da repercussão negativa que um maior esmorecimento da aplicação da lei
penal traria para o seio da caserna, resta verificada a tipicidade que decorre do
desvalor da conduta que atingiu gravemente bens jurídicos de relevo para a vida
militar.
Destaca-se que cabia à Organização Militar em que servia o
Apelante verificar a necessidade ou não de sua permanência nas fileiras da Força.
Por outro lado, ao Judiciário cabe apreciar e julgar as condutas consideradas
penalmente ilícitas.
7000866-61.2021.7.00.0000
40001348992 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 17:15
:: 40001348992 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1...
17/20
Tendo a conduta do Apelante se amoldado perfeitamente ao tipo do art.
290 do CPM, cabe a esta Justiça Especializada a apreciação da matéria, pois
qualquer providência que tenha sido adotada no âmbito administrativo não repercute
nesta seara.
Nesse sentido é a pacífica jurisprudência desta Corte, como aponta o
seguinte julgado, in verbis:
"EMENTA. (...). Tratando-se de conduta típica, antijurídica e culpável, deve ser
apreciada na esfera penal e não na administrativa, de sorte que a reprimenda
prevista no art. 290 do Código Penal Militar, além de estar em consonância com
os Postulados constitucionais, mostra-se adequada para a gravidade da
prática. Em que pese reconhecer o caráter subsidiário e fragmentário do Direito
Penal, torna-se descabida a aplicação de medida disciplinar, na esteira da
reiterada jurisprudência desta Corte Castrense. (...)". (STM. Apelação nº 7000028-
55.2020.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
Data de Julgamento: 28/5/2020, Data de Publicação: 10/6/2020). (Grifos nossos.)
Assim, a despeito de reconhecer o caráter subsidiário e fragmentário
do Direito Penal, torna-se descabida a aplicação de medida disciplinar, na esteira da
reiterada jurisprudência desta Corte Castrense.
Não fica redundante acrescentar que a função das Forças Armadas
destina-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais, da lei e da
ordem. Admitir o porte de maconha no interior do aquartelamento ou até mesmo o
uso de substâncias ilícitas para militares que portam fuzis, seria reconhecer a
incapacidade de reação aos fins a que se destinam as Forças Armadas.
Para mais, estando amplamente demonstrada a efetiva lesão ou perigo
de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora, conforme acima
foi exposto, faz-se necessária a aplicação do Direito Penal Militar, não havendo que
se falar em apreciação da conduta pela via disciplinar, como requer a DPU.
Concernente ao pedido de absolvição do Apelante em razão das
circunstâncias do caso concreto, tendo em vista os elementos de fato e de direito
expostos, entendo que os argumentos exarados pela Defesa não têm o condão de
determinar a absolvição.
Outrossim, a fundamentação de que droga teria sido encontrada ao
iniciar a revista pessoal do Apelante, de que tal apreensão não ocorreu durante o
cumprimento das tarefas afetas à vida castrense, de que a pouca quantidade de
droga não seria capaz de causar danos à saúde pública e nem à saúde da tropa, não
são elementos suficientes para respaldar uma absolvição, pois tais circunstâncias não
se relacionam com a subsunção do tipo penal.
7000866-61.2021.7.00.0000
40001348992 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 17:15
:: 40001348992 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1...
18/20
Entendo, portanto, não haver respaldo ao pedido defensivo de
absolvição considerando as circunstâncias do caso concreto.
A Defensoria Pública da União argumenta, ainda, quanto à
desproporcionalidade da sanção cominada, tendo em vista que o art. 290 do CPM
não faz distinção entre o usuário e o traficante e, assim, defende a desclassificação
do delito, tomando como patamar os limites mínimo e máximo dispostos nos
arts. 202 e 291, Parágrafo único, inciso I, do CPM, sob o argumento do Princípio da
Proporcionalidade, valendo-se ainda de exemplos do Direito Comparado.
Tal alegação não deve prosperar pelo simples motivo de que a conduta
praticada pelo Apelante aperfeiçoou-se ao tipo penal do art. 290 do CPM, pelo qual
restou condenado em Primeira Instância, haja vista que estava trazendo consigo
substância ilícita (maconha) em lugar sujeito à Administração Militar.
O art. 202 do CPM traz a figura da embriaguez em serviço, que não se
relaciona com a conduta praticada pelo Acusado. Sequer há indícios nos autos de
que tenha consumido álcool ou outra substância no período em que esteve na
Unidade Militar a que servia.
De igual maneira vislumbra-se como impossível a aplicação do art.
291, Parágrafo único, inciso I, do CPM (casos assimilados), que faz referência à
receita ilegal, pois a substância entorpecente que o militar portava era ilícita e de uso
proscrito. Os casos e as situações elencadas no inciso I daquele dispositivo dizem
respeito a drogas lícitas em que o militar tem sob sua guarda ou cuidado,
absolutamente diferente da conduta descrita no art. 290 do CPM, a qual, de fato, foi
praticada pelo Apelante.
Portanto, no caso em tela, constata-se a ocorrência tanto da tipicidade
formal, que é a correspondência entre as ações do Apelante e o estabelecido na
norma penal proibitiva, quanto a tipicidade material, entendida como a efetiva lesão
aos bens jurídicos tutelados pelo Código Penal Militar.
A alegada desproporcionalidade da pena prevista para a posse e para o
uso de entorpecente em relação ao direito penal comum e o direito penal militar,
assim como em relação à punição de outros crimes, tese sustentada pela Defesa,
valendo-se de estudos de direito comparado, também não pode ser utilizada como
parâmetro para pedido de desclassificação do delito.
Assim, estando a conduta do Apelante devidamente subsumida ao tipo
penal previsto no art. 290 do CPM, impossível aplicar penalidade diversa da que
está ali prevista, sob pena de ofender o Princípio da Legalidade.
7000866-61.2021.7.00.0000
40001348992 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 17:15
:: 40001348992 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1...
19/20
Dessa forma, não há qualquer desclassificação a ser efetivada no caso
em apreço, pois a conduta subsume-se perfeitamente no tipo descrito no art. 290 do
CPM.
Por fim, passo à análise da tese subsidiária apresentada pela Defesa
para que seja a aplicada a atenuante prevista no art. 70, inciso II, alínea “I”, do
CPM, com a consequente redução da pena aquém do mínimo legal.
O Apelante alega que a circunstância agravante "estar em serviço" não
deve ser aplicada ao presente caso, posto que ela já integra o tipo penal previsto no
art. 290, caput, do CPM (lugar sujeito à administração militar), sob pena de
configurar "bis in idem".
Conforme demonstrado nos autos, o Apelante estava entrando de
serviço quando foi surpreendido portando entorpecente, o que não se confunde com
"o lugar sujeito à administração militar".
Ora, o "serviço” especificado no art. 70, inciso II, alínea “l”, do CPM,
refere-se à “escala de serviço”, na qual o militar cumpre as atribuições de guarda e
segurança das instalações, não se confundindo, portanto, com o expediente rotineiro.
Assim, tendo restado demonstrado nos autos que o Réu efetivamente
estava escalado para o serviço de guarda e segurança do quartel, plenamente cabível
a incidência da agravante constante no art. 70, inciso II, alínea “l”, do CPM.
Verifica-se, contudo, em que pese o acerto em se considerar a
agravante por estar o Apelante de serviço, a pena não restou modificada, haja vista
ter o Magistrado a quo feito a devida compensação dessa agravante com a atenuante
da menoridade. Assim, a reprimenda manteve-se no patamar estabelecido na pena-
base.
Portanto, não há que se falar em bis in idem, conforme pondera a DPU.
Por fim, ao considerar que a Sentença Condenatória reconheceu a
existência de duas atenuantes (confissão em juízo e menoridade), requereu o
Apelante a aplicação da pena a quem do mínimo previsto em lei, argumentando que
não há nenhuma vedação legal neste sentido.
Ocorre que, ao contrário da tese apresentada pelo Apelante, o art. 73
do Código Penal Militar é expresso ao determinar que as circunstâncias atenuantes e
agravantes devem ser aplicadas, observando o limite da pena cominada ao crime, a
citar:
7000866-61.2021.7.00.0000
40001348992 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 17:15
:: 40001348992 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1...
20/20
"Art. 73. Quando a lei determina a agravação ou atenuação da pena sem
mencionar o quantum, deve o juiz fixá-lo entre um quinto e um terço, guardados os
limites da pena cominada ao crime."
O limite da pena cominada ao crime deve ser entendido como sendo
aquele que consta expressamente previsto na lei, ou seja, a pena-base. Coadunando
com tal entendimento, eis que a Súmula 231 do STJ assim esclareceu:
"SÚMULA N. 231 A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à
redução da pena abaixo do mínimo legal."
Assim, neste aspecto, considero plenamente acertada a dosimetria da
pena promovida pelo Juízo a quo, não havendo qualquer reparo a ser implementado.
Logo, por estarem demonstradas a autoria e a materialidade e não ser o
caso de se aplicar as teses abarcadas pela Defesa, a manutenção da Sentença
condenatória, nos seus exatos termos, é medida que se impõe.
Voto no sentido de conhecer e negar provimento ao Apelo interposto
pela Defensoria Pública da União para manter a Sentença condenatória recorrida,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001348992v12
e do código CRC ee268c9b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 17/2/2023, às 10:13:24
7000866-61.2021.7.00.0000
40001348992 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR